Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONDOMÍNIO. ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE TAXAS. ANUÊNCIA PRÉVIA. REVERSÃO DE BENFEITORIAS E VALORIZAÇÃO EM FAVOR DO CONDÔMINO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Ausente impugnação ao capítulo de sentença que indeferiu o pedido deduzido em face de um dos réus, verifica-se a preclusão máxima em relação a ele.
2. Os recursos paradigmáticos que amparam as respectivas teses formulados nos temas 882/STJ e 492/STF referem-se à associação voluntária de proprietários de imóveis em bairro aberto, hipótese que não se aplica a condomínio particular irregular com acesso restrito e controlado.
3. Previstas no contrato de promessa de compra e venda a natureza do condomínio, bem como a cobrança de contraprestação para manutenção da área de lazer comum, infere-se a anuência do promitente comprador em associar-se ao condomínio, de modo que é devida a cobrança da respectiva taxa condominial.
4. A quantia inicialmente prevista no contrato de promessa de compra e venda para taxa condominial não é imutável, uma vez que os custos da infraestrutura sofrem alterações ao longo do tempo, de modo que a contraprestação pode ser alterada nos moldes da convenção condominial.
5. As alegações de ausência de adesão como associado e de cobrança indevida mostram-se contraditórias quando a parte visa a usufruir das benesses do condomínio.
6. A ausência de individualização da matrícula do imóvel não gera, por si só, dano extrapatrimonial compensável, bem como não se consubstancia em ato ilícito indenizável a cobrança de taxa condominial.
7. Preliminar de preclusão acolhida em relação à CONCEITOS FACILITY LTDA.
8. Apelação conhecida e desprovida.